Tribunal: TJDFT
Processo: 0716111-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. NÃO EFETIVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO.
1. É admissível a expedição de ofício à entidade de previdência privada quando demonstrada a existência de vínculo da parte executada com fundo de pensão, sendo medida adequada à efetividade da execução e à satisfação do crédito.
2. A ausência de localização de bens do devedor configura hipótese de suspensão da execução (CPC, art. 921, III e § 1o).
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.